Tribunal: TJDFT
Processo: 0705068-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO CONFIGURADA. TIPICIDADE MATERIAL RECONHECIDA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRESENTE O GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RÉU MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O réu foi flagrado pela vítima com “meio corpo” no interior do veículo que acabara de arrombar, quebrando o vidro com um pedra, sendo que a mochila que estava no carro já estava do lado de fora do veículo. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de tentativa de furto qualificado, a condenação é medida que se impõe.
2. Não se configura a desistência voluntária quando o agente deixa de prosseguir na empreitada criminosa por circunstância alheia à sua vontade, em virtude da intervenção da vítima, devendo responder pelo fato praticado em sua forma tentada.
3. Segundo entendimento pacífico da jurisprudência, somente se aplica o princípio da insignificância se estiverem presentes os seguintes requisitos cumulativos: i) a mínima ofensividade da conduta; ii) nenhuma periculosidade social da ação; iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. Correto o estabelecimento do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena fixada ao réu multirreincidente específico, a teor do art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal.

5. Recurso conhecido e não provido.